Tribunal: TJBA
Processo: 8008371-52.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008371-52.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO REIS LIMA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

APELADO: MARTINS SANTANA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DESACOLHEU ANTERIORES ACLARATÓRIOS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. Há duas questões discussão:
(i) saber se cabem os presentes embargos de declaração; (ii) definir se os embargos caracterizam conduta protelatória, passível de sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
Os embargos de declaração não apontam omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, requisitos exigidos pelo art. 1.022 do CPC para admissibilidade do recurso.

4.
O recurso foi manejado com intuito de rediscutir matéria já apreciada, configurando-se como manifesta tentativa de prolongar indevidamente o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados
com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, a ser paga pela parte embargante.

Tese de julgamento
: "
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas em casos de obscuridade, contradição, erro material ou omissão, conforme artigo 1.022 do CPC. Utilizados fora de sua finalidade legal, são manifestamente protelatórios e acarretam a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e
1.026, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF,
Rcl 57152 ED-AgR-ED, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023;
STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.293.965/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/06/2019 e STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 784244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27/11/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008371-52.2020.8.05.0080
, em que figuram como embargante MARTINS SANTANA PATRIMONIAL LTDA. e como embargado PAULO REIS LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor da causa
, nos termos do voto do relator
.

JR 02